Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. PROVA PERICIAL. MOLÉSTIA PROFISSIONAL NÃO CONSTATADA. NEXO ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia profissional, entre outras patologias elencadas no referido dispositivo legal.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.116.620/BA (Tema Repetitivo n. 250), firmou entendimento de que é taxativo o rol de moléstias graves previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, motivo pelo qual é vedada interpretação analógica ou extensiva da referida norma, conforme o art. 111, II, do CTN.
3. De acordo com a prova pericial produzida nos autos, o apelante não apresenta moléstia profissional capaz de justificar a concessão da isenção pretendida. No laudo técnico, o perito do Juízo esclareceu que o quadro psiquiátrico do recorrente é multifatorial e que o nexo concausal entre a doença diagnosticada e a atividade laborativa desempenhada poderia ser estabelecido se fossem comprovadas as alegadas agressões psicológicas ocorridas no ambiente de trabalho, o que não ocorreu.
4. Ausente comprovação de que a patologia se enquadra nos termos estabelecidos no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, é incabível conceder a isenção pretendida. Sentença de improcedência mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.